Tribunal: TJDFT
Processo: 0709713-70.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Vistos, etc... Em petição de id. 27189027 e documentos anexos, o Autor comprova que, apesar de proferida sentença confirmatória da tutela de urgência, a seguradora Ré está descumprindo o comando judicial, relativamente a “autorizar e custear as sessões de do tratamento multidisciplinar (psicoterapia; psicopedagogia; fonoterapia, terapia ocupacional e integração sensorial) indicado pelo profissional de saúde que assiste o autor”. Intime-se, pois, a seguradora Ré para que, a cada apresentação de guia de tratamento pelo Autor, o custeio seja autorizado em no máximo 24 horas, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a cada descumprimento. I. Mantenha-se o processo na pauta para julgamento. Brasília, 3 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator